Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009 APELANTE: SANDRA REGINA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Sandra Regina Lopes Nascimento contra a r. sentença Id. 66045789, que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para condenar a Ré, ora apelante, a pagar R$ 30.411,64 (trinta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), para quitação dos valores inadimplidos, corrigidos pelo ICC/DF, bem como vencidos e não pagos ao longo do processo, até o término da obra, além da multa de 2% sobre o total devido. Todavia, antes do julgamento do recurso, as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (Id. 67955735). A petição Id. 67955735 foi apresentada pelo patrono da parte autora, que possui poderes para a prática do ato. Além disso, na petição de Id. 68056129, a Apelante expressou sua concordância com os termos do acordo e requereu a homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 67955735, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e dou por prejudicada a Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora